Tribunal: STJ
Processo: 0802632-56.2020.8.20.5102
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2965368 - RN(2025/0219527-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO LOPES
ADVOGADOS
: RODRIGO CAVALCANTI - RN004921
DIEGO ALVES BEZERRA - RN019542
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
REDUÇÃO DE PENA. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. O
RECORRENTE NÃO DEMONSTROU A SILIMITUDE ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E O ARESTO PARADIGMA. DECISÃO
EMBARGADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA
CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE TÉCNICAS
ALUSIVAS AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério
Público. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do agravo em recurso
especial da defesa.
II - Os embargos de divergência têm o propósito de compor
divergência entre órgão fracionário e qualquer outro órgão jurisdicional do
mesmo Tribunal (art. 1.043 do
). Visa a uniformizar a
CPC/2015
jurisprudência do Tribunal. Uma vez que goza de tal desiderato, são
admitidos exclusivamente quando indicada e comprovada a existência de
divergência interior no Tribunal. Mais ainda, é necessário que a divergência
seja atual (art. 1.044,
,do CPC,
o
do RISTJ – para o REsp).
caput
c/c art. 266
III - No caso em mesa, a parte embargante não demonstra a
existência de similitude entre o acórdão recorrido e os arestos indicados
como paradigmas, nem realiza o necessário cotejo analítico entre os
julgados, tendo apenas colacionado a transcrição de trecho das ementas dos
acórdãos paradigmáticos, o que inviabiliza o conhecimento dos embargos
de divergência, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. A
propósito: AgInt nos
, relatora Ministra Maria
EAREsp n. 1.974.590/GO
Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
DJe de
29/11/2023,
5/12/2023;
Documento eletrônico VDA56691706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 13:53:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d5e988e-7c10-452a-9646-4a6ca3adeb4e

AgInt nos
, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
EAREsp n. 2.224.629/DF
Especial, julgado em
DJe de
26/9/2023,
2/10/2023.
IV - Ao contrário do afirmado pelo recorrente, a decisão
embargada está em consonância com a jurisprudência da Corte, no sentido
de que "a decisão que inadmite recurso especial constitui um único
dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, nos termos do
do CPC
art. 932, inciso III,
e parágrafo único, inciso I, do RISTJ." No mesmo sentido: AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.423.301/RS
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
17/10/2023,
24/10/2023;
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.459.426/SC
convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
7/12/2023.
V - Impende registrar que, na prática, a análise dos presentes
embargos de divergência implicaria reexame de regras técnicas alusivas ao
conhecimento do recurso especial, hipótese de cabimento não abarcada
nem pelo
do RISTJ, nem pela jurisprudência desta Corte.
art. 266
Precedentes: AgRg nos
, relator Ministro Joel Ilan
EAREsp n. 1.858.153/SP
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJe de
AgInt nos
2/3/2023,
6/3/2023;
, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
EAREsp n. 1.898.298/RJ
Corte Especial, julgado em
DJe de
AgInt nos
25/4/2023,
28/4/2023;
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
EAREsp n. 1.893.887/DF
Especial, julgado em
DJe de
25/4/2023,
3/5/2023.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026 12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
FRANCISCO FALCÃO
Relator
Documento eletrônico VDA56691706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 13:53:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d5e988e-7c10-452a-9646-4a6ca3adeb4e

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2965368 - RN(2025/0219527-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO LOPES
ADVOGADOS
: RODRIGO CAVALCANTI - RN004921
DIEGO ALVES BEZERRA - RN019542
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
REDUÇÃO DE PENA. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. O
RECORRENTE NÃO DEMONSTROU A SILIMITUDE ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E O ARESTO PARADIGMA. DECISÃO
EMBARGADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA
CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE TÉCNICAS
ALUSIVAS AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério
Público. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do agravo em recurso
especial da defesa.
II - Os embargos de divergência têm o propósito de compor
divergência entre órgão fracionário e qualquer outro órgão jurisdicional do
mesmo Tribunal (art. 1.043 do
. Visa a uniformizar a
CPC/2015)
jurisprudência do Tribunal. Uma vez que goza de tal desiderato, são
admitidos exclusivamente quando indicada e comprovada a existência de
divergência interior no Tribunal. Mais ainda, é necessário que a divergência
seja atual (art. 1.044,
,do CPC,
o
do RISTJ – para o REsp).
caput
c/c art. 266
III - No caso em mesa, a parte embargante não demonstra a
existência de similitude entre o acórdão recorrido e os arestos indicados
como paradigmas, nem realiza o necessário cotejo analítico entre os
julgados, tendo apenas colacionado a transcrição de trecho das ementas dos
acórdãos paradigmáticos, o que inviabiliza o conhecimento dos embargos
de divergência, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. A
propósito: AgInt nos
relatora Ministra Maria
EAREsp n. 1.974.590/GO,
Documento eletrônico VDA55818581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 08:46:34
Código de Controle do Documento: 8f913665-21dd-439d-ae0d-a16ad0b87869

Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
DJe de
29/11/2023,
5/12/2023;
AgInt nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
EAREsp n. 2.224.629/DF,
Especial, julgado em
DJe de
26/9/2023,
2/10/2023.
IV - Ao contrário do afirmado pelo recorrente, a decisão
embargada está em consonância com a jurisprudência da Corte, no sentido
de que "a decisão que inadmite recurso especial constitui um único
dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, nos termos do
do CPC
art. 932, inciso III,
e parágrafo único, inciso I, do RISTJ." No mesmo sentido: AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.423.301/RS,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
17/10/2023,
24/10/2023;
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.459.426/SC,
convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
7/12/2023.
V - Impende registrar que, na prática, a análise dos presentes
embargos de divergência implicaria reexame de regras técnicas alusivas ao
conhecimento do recurso especial, hipótese de cabimento não abarcada
nem pelo
do RISTJ, nem pela jurisprudência desta Corte.
art. 266
Precedentes: AgRg nos
relator Ministro Joel Ilan
EAREsp n. 1.858.153/SP,
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJe de
AgInt nos
2/3/2023,
6/3/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
EAREsp n. 1.898.298/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
AgInt nos
25/4/2023,
28/4/2023;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
EAREsp n. 1.893.887/DF,
Especial, julgado em
DJe de
25/4/2023,
3/5/2023.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou embargos de
divergência em agravo em recurso especial interpostos por Carlos Roberto Lopes (fls.
660-669) com fulcro no
I, do Código de Processo Civil e
art. 1.043,
art. 266,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
A parte embargante insurge-se contra acórdão proferido pela Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça (fls. 624-630), assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55818581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 08:46:34
Código de Controle do Documento: 8f913665-21dd-439d-ae0d-a16ad0b87869

1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento no
-E,
art. 21
inciso V,
o art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
c/c
2. A parte agravante sustentou que o recurso especial foi indevidamente inadmitido
com base na argumentando que, mesmo sem indicação expressa do Súmula 284/STF,
permissivo constitucional, o recurso estaria fundamentado na alínea "a" do inciso III do da
invocando precedentes sobre a mitigação do formalismo.
O Ministério
CF/88,
art. 1053.
Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental. A parte agravante
também requereu a realização de sustentação oral de forma virtual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao
princípio da dialeticidade recursal, com impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada, e se é cabível sustentação oral no julgamento do agravo
regimental no agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que inadmite recurso especial constitui um único dispositivo, exigindo
que aparte agravante impugne todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
conforme do CPC e parágrafo único, inciso I, do RISTJ. art. 932, inciso III, art. 253,
6. A argumentação genérica apresentada pela parte agravante, reiterando as razões
recursais originárias, não configura impugnação específica ao fundamento
da inadmissibilidade, atraindo a incidência da que dispõe: "É inviável o Súmula 182/STJ,
agravo do do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão art. 545
agravada".
7. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação efetiva, concreta
e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia.
8. Quanto ao pedido de sustentação oral, o § 2o-B do
o da inserido pela
art. 7
não prevê a possibilidade de sustentação oral no agravo
Lei no 8.906/1994,
regimental no agravo em recurso especial, conforme precedentes do
Lei no 14.365/2022,
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite recurso especial exige impugnação específica e
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de
incidência da Súmula 182/STJ.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a impugnação seja efetiva,
concreta e pormenorizada, não bastando alegações genéricas ou reiterativas.
3. Não é cabível sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial, conforme o § 2o-B do o da art. 7 Lei no 8.906/1994.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
o, § 2o-B.
Lei no 8.906/1994, art. 7
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. João Otávio de
EAREsp 746.775/PR,
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe17.
804.533/PE,
03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
659.003/SP,
30.03.2023.
Documento eletrônico VDA55818581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 08:46:34
Código de Controle do Documento: 8f913665-21dd-439d-ae0d-a16ad0b87869

Embargos de declaração rejeitados às fls. 647-654.
Nos embargos de divergência sustenta, em síntese, que
o acórdão embargado dissente do julgado da Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça no EDcl no AgInt nos EDcl no Recurso Especial n.
sob a relatoria
1.956.579/DF,
do Ministro Benedito Gonçalves e, ainda, do AgRg no Agravo em Recurso Especial n.
julgado pela Sexta Turma, sob relatoria do Ministro Nefi Cordeiro,
1.116.885/RS,
transcrevendo trechos da ementa às fls. 665-666.
Argumenta, em síntese, que (fl. 668-669):
Os paradigmas invocados ajustam-se perfeitamente às questões tratadas no presente
caso, especialmente porque todos os fundamentos utilizados para negar seguimento ao
recurso especial foram integralmente impugnados. Ressalte-se que o único motivo apontado
para a inadmissão do nobre apelo foi apenas a ausência da “indicação do permissivo
constitucional autorizador do recurso especial”. Sendo que que no Agravo Regimental
interposto pela defesa foram apontados todos os permissivos constitucionais, assim como
todos os artigos da Lei Federal violados
[...]
Ademais, cumpre destacar que os acórdãos paradigmas colacionados guardam plena
similitude jurídica com a hipótese ora examinada. Em ambas as situações, afastou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ justamente porque se reconheceu a existência de
impugnação específica e efetiva de todos os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo
modo, no presente caso, demonstrou-se de forma clara e objetiva que cada ponto utilizado
para indeferir o apelo foi devidamente enfrentado, razão pela qual não subsiste a aplicação
do mencionado enunciado sumular.

Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de divergência para
que "(s)eja afastada a incidência da
no caso em exame, uma vez que
Súmula 182/STJ
todos os fundamentos adotados para negar seguimento ao Recurso Especial foram
devidamente impugnados" (fl. 669).
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
-C, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 266
indefiro liminarmente os embargos de divergência."
Documento eletrônico VDA55818581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 08:46:34
Código de Controle do Documento: 8f913665-21dd-439d-ae0d-a16ad0b87869

No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
A decisão agravada sustentou que houve mera transcrição de trecho das ementas, sem
a demonstração da similitude. Ocorre que a petição dos Embargos de Divergência foi clara
ao estabelecer a correlação exata entre o acórdão embargado e os paradigmas invocados.
Em ambos os casos (acórdão embargado e paradigmas), a controvérsia central cingia-
se exclusivamente à aplicação ou não da
quando o recorrente, embora não
Súmula 182/STJ
indique expressamente a alínea constitucional, ataca os fundamentos da inadmissão
trazendo a demonstração clara de violação a dispositivos de lei federal. A defesa
expressamente pontuou em seus embargos que os acórdãos paradigmas colacionados
guardam plena similitude jurídica com a hipótese ora examinada, pois naquelas situações
afastou-se a incidência da Súmula 182 do STJ justamente porque se reconheceu a existência
de impugnação específica.
Exigir maior aprofundamento fático quando a divergência é estritamente processual
(interpretação sobre o alcance do princípio da dialeticidade e da
configura
Súmula 182/STJ)
rigor excessivo que esvazia a própria finalidade uniformizadora dos Embargos de
Divergência.
Ademais, o argumento central da decisão monocrática para aplicar a Súmula 315/STJ
repousa na tese de que não se admite Embargos de Divergência para discutir "regra técnica
de conhecimento" quando o mérito do REsp não foi julgado.
Contudo, a referida fundamentação vai de encontro ao expresso texto do Código de
Processo Civil de 2015. O legislador inovou profundamente a sistemática deste recurso ao
prever, de forma cristalina no
§ 2o, do
que: "A divergência que
art. 1.043,
CPC/2015,
autoriza os embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual".
Se o acórdão da Quinta Turma aplicou uma regra de direito processual (
de forma extremamente rigorosa, e a Primeira e Sexta Turmas (nos
Súmula 182/STJ)
paradigmas invocados) aplicaram a mesma regra processual de forma flexibilizada,
privilegiando a instrumentalidade das formas, há inegável divergência na aplicação do
direito processual.
O próprio Superior Tribunal de Justiça tem precedentes mitigando a Súmula 315/STJ
quando a discussão nos Embargos de Divergência versa exatamente sobre o cabimento e a
interpretação de regras de admissibilidade que vêm sendo aplicadas de forma díspar pelas
Turmas, causando grave insegurança jurídica aos jurisdicionados. O acórdão paradigma da
Primeira Turma (EAR Esp
citado pela própria defesa em seus recursos
1.672.966/MG,
anteriores) reflete a exata compreensão da Corte Especial de que o rigor formal deve ser
mitigado para dar concretude ao devido processo legal substantivo.
[...]

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55818581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 08:46:34
Código de Controle do Documento: 8f913665-21dd-439d-ae0d-a16ad0b87869

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O recurso não comporta processamento.
Os embargos de divergência, recurso de fundamentação vinculada, têm o
propósito de compor divergência entre órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça e qualquer outro órgão jurisdicional do mesmo
Tribunal (art. 1.043 do
. Visa a uniformizar a jurisprudência do Tribunal.
CPC/2015)
Uma vez que goza de tal desiderato, são admitidos exclusivamente quando
indicada e comprovada a existência de divergência interior no tribunal. Mais ainda, é
necessário que a divergência seja atual (art. 1.044,
, do CPC,
o
do
caput
c/c
art. 266
RISTJ – para o REsp).
Ademais, compete ao embargante demonstrar analiticamente que os acórdãos
têm similitude fática e jurídica, ou, como querem o
§ 4o, do
e o
art. 1.043,
CPC/2015
§ 4o, do RISTJ, “as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
art. 266,
confrontados”.
No caso em mesa, a parte embargante não demonstra a existência de
similitude entre o acórdão recorrido e os arestos indicados como paradigmas, nem realiza
o necessário cotejo analítico entre os julgados, tendo apenas colacionado a transcrição de
trecho das ementas dos acórdãos paradigmáticos, o que inviabiliza o conhecimento dos
embargos de divergência, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55818581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 08:46:34
Código de Controle do Documento: 8f913665-21dd-439d-ae0d-a16ad0b87869

1. Na aplicação do
do CPC, a constatação de ter, ou não, havido omissão ou
art. 1.022
deficiência na fundamentação do acórdão proferido na origem, em regra, demanda o exame
das peculiaridades de cada caso concreto, não existindo, portanto, dissídio de teses a ensejar
os embargos de divergência.
2. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que têm como escopo único uniformizar a
jurisprudência do Tribunal, não se prestando para ser utilizado como via de rejulgamento do
Recurso Especial (STJ, AgInt nos
relatora Ministra REGINA
EREsp n. 1.565.059/ES,
HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
20/9/2022,
23/9/2022)
3. A mera transcrição de ementas não supre as exigências técnicas para a oposição
dos embargos de divergência.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
EAREsp n. 1.974.590/GO,
Especial, julgado em
DJe de
)
29/11/2023,
5/12/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE
CITAÇÃO DE REPOSITÓRIO OFICIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência não ultrapassam o juízo de admissibilidade, na medida
em que não se desincumbiu o Embargante do ônus de demonstrar o alegado dissídio
jurisprudencial por meio do indispensável cotejo analítico, nos moldes legais e regimentais.
2. A mera transcrição da ementa, seguida de considerações genéricas do Recorrente,
não atende aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, que pressupõem
a demonstração da identidade fático-processual entre os casos confrontados, a fim de
viabilizar a arguição de aplicação de solução jurídica diversa.
3. Não se admite os embargos de divergência quando a parte embargante deixa de
citar repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, em desatenção ao
§ 4o,
art. 1.043,
do Código de Processo Civil e
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 266,
Justiça.
4. Vício substanciais insanáveis, que não se enquadram na regra do art. 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
EAREsp n. 2.224.629/DF,
julgado em
DJe de
)
26/9/2023,
2/10/2023.
Ao contrário do afirmado pelo recorrente, a decisão embargada está em
consonância com a jurisprudência da Corte, no sentido de que "a decisão que inadmite
recurso especial constitui um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III,
do CPC e parágrafo único, inciso I, do RISTJ."
Documento eletrônico VDA55818581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 08:46:34
Código de Controle do Documento: 8f913665-21dd-439d-ae0d-a16ad0b87869

No mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NAS SÚMULAS N. 7 E N.
83, STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA . SÚMULA N. 182, STJ. DECISÃO QUE DEVE SER
MANTIDA POR SUAS PRÓPRIAS RAZÕES.
I - O agravo em recurso especial interposto pelo agravante deixou de ser conhecido
em razão da ausência de impugnação específica aos óbices das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ,
apontados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para inadmitir o apelo
nobre.
II - Os óbices indicados não foram enfrentados, pois a parte recorrente se limitou a
afirmar que o Tribunal de origem teria extrapolado a sua competência constitucional e
examinado o mérito do recurso especial.
III - De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar concreta e
especificamente os fundamentos suficientes para manter a íntegra da decisão impugnada,
demonstrando, ponto a ponto, os motivos do eventual desacerto do julgado contestado.
IV - Embora o agravante tenha tentado afastar, nas razões do regimental, a incidência
da Súmula n. 7, STJ, para suprir a deficiência de fundamentação do agravo em recurso
especial, tal providência é considerada inviável em razão da preclusão consumativa,
consoante orientação consolidada desta Corte. Precedentes.
V - Haja vista que a defesa não apresentou argumentos aptos a alterar a compreensão
anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.423.301/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2023,
24/10/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL
NÃO ATACADO IDONEAMENTE (
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
SÚMULA N. 83/STJ)
N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO TARDIA NO
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, incidindo, na espécie, o teor da
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Para fins de superação do óbice da
caberia ao agravante
Súmula n. 83/STJ,
demonstrar que a orientação jurisprudencial não se encontra pacificada, em razão da
existência de entendimento em sentido diverso ou comprovando que os precedentes
indicados no decisório agravado tratavam de situação diversa da dos autos, o que, no
entanto, não ocorreu no presente caso.
3. A oportunidade adequada para a impugnação dos fundamentos da decisão que
ensejou a inadmissão do recurso especial é a interposição do agravo, sob pena de preclusão,
não cabendo fazê-la nas razões do agravo regimental.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.459.426/SC,
convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2023,
7/12/2023.
Documento eletrônico VDA55818581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 08:46:34
Código de Controle do Documento: 8f913665-21dd-439d-ae0d-a16ad0b87869

Impende registrar que, na prática, a análise dos presentes embargos de
divergência implicaria reexame de regras técnicas alusivas ao conhecimento do recurso
especial, hipótese de cabimento não abarcada nem pelo
do RISTJ, nem pela
art. 266
jurisprudência desta Corte.
Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois
não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior:
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial."
Confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MÉRITO DO APELO NOBRE NÃO
EXAMINADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSÍVEIS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 315 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. HABEAS CORPU S DE OFÍCIO INCABÍVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Correta a decisão agravada que, nos termos do
-E, V, c.c. o
-C,
art. 21
art. 266
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, em razão da incidência da Súmula n. 315 desta
Corte, segundo a qual "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
2. Na hipótese em epígrafe, o agravo em recurso especial e o subsequente agravo
regimental sequer foram conhecidos, ante a incidência da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça. Assim, não tendo sido efetivamente apreciado o mérito do apelo nobre,
os embargos de divergência são, de fato, manifestamente inadmissíveis.
3. Ademais, o agravante sequer realizou o devido cotejo analítico entre os acórdãos
apontados como paradigmas e o aresto embargado, de forma a demonstrar a similitude
fática entre os julgados e o confronto de teses jurídicas aplicadas. Inobservância das
exigências previstas no
§ 4o, do Código de Processo Civil - CPC, e no
§
art. 1.043,
art. 266,
4o, do RISTJ.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o pleito de concessão de habeas corpus
de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores
recursos, é descabido (AgRg no
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
REsp 1706035/MG,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
" (EDcl no AgRg no AgRg no
13/11/2018,
22/11/2018)
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
.
AREsp 1363476/PR,
8/3/2019)
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55818581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 08:46:34
Código de Controle do Documento: 8f913665-21dd-439d-ae0d-a16ad0b87869

(AgRg nos
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira
EAREsp n. 1.858.153/SP,
Seção, julgado em
DJe de
)
2/3/2023,
6/3/2023.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO
§ 1o DO
SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 1021,
CPC/2015.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, à
consideração de que o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o
mérito do recurso especial em razão da ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão agravada. Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via
de impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese
de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte
Superior: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial" (fl. 1164 e-STJ).
2. No presente agravo interno, por sua vez, o agravante se limitou a reiterar a tese
articulada nos embargos de divergência opostos.
3. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza
o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do
Incidência
art. 1021,
CPC/2015.
da
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
Súmula 182/STJ:
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
EAREsp n. 1.898.298/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
28/4/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE. DECISÃO MANTIDA.
1. A impossibilidade de analisar a correta aplicação de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial decorre da ausência
de similitude entre o acórdão embargado e o paradigma.
2. O acórdão embargado, considerando a situação específica destes autos, bem como
a petição de agravo apresentada pelo ora agravante, entendeu que seria aplicável a Súmula
n. 7 do STJ.
3. O paradigma da Primeira Turma apontado, por outro lado, a partir do exame de
contexto fático-processual diverso, concluiu que o mérito recursal poderia ser apreciado,
sem haver referência ao óbice apontado no acórdão embargado. Constata-se, portanto, a
diferença entre os julgados confrontados.
4. "[...] os embargos de divergência têm por finalidade uniformizar a jurisprudência
do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem idênticas situações fáticas
nos julgados, mas se tenha dado diferente interpretação na legislação aplicável ao caso. Não
se prestam para avaliar possível justiça ou injustiça do decisum ou corrigir regra técnica de
conhecimento e, muito menos, confrontar tese de admissibilidade com tese de mérito"
(AgRg nos
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE
EAREsp n. 1.630.006/DF,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
5/10/2022,
10/10/2022)
Documento eletrônico VDA55818581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 08:46:34
Código de Controle do Documento: 8f913665-21dd-439d-ae0d-a16ad0b87869

5. Mantida no acórdão embargado a inadmissibilidade do recurso especial com
fundamento na Súmula n. 7 do STJ, incide a Súmula n. 315 do STJ, sendo incabíveis os
embargos de divergência.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
EAREsp n. 1.893.887/DF,
Especial, julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
3/5/2023.

Nessa esteira, necessário ressaltar que os embargos de divergência têm por
finalidade uniformizar a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando
se verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas se tenha dado diferente
interpretação na legislação aplicável ao caso. Não se prestam para avaliar possível justiça
ou injustiça do
ou corrigir regra técnica de conhecimento.
decisum
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55818581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 08:46:34
Código de Controle do Documento: 8f913665-21dd-439d-ae0d-a16ad0b87869

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.965.368 / RN
Número Registro: 2025/0219527-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08026325620208205102 8026325620208205102
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ROBERTO LOPES
ADVOGADOS
: RODRIGO CAVALCANTI - RN004921
DIEGO ALVES BEZERRA - RN019542
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO LOPES
ADVOGADOS : RODRIGO CAVALCANTI - RN004921
DIEGO ALVES BEZERRA - RN019542
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
Documento eletrônico VDA56673407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 41de2749-0949-4ced-8675-f54ca596cf4e

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 41de2749-0949-4ced-8675-f54ca596cf4e